Tribunal: STF
Processo: RE 1484893
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Globosat Programadora Ltda e Outro(a/s) formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:



    AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. LEI N° 11.430/06 E DECRETO N° 6.042/07. FAP E NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO. DOENÇA OCUPACIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO ACIDENTADO.



    Em suas razões recursais, alegam violação ao art. 5º LIV e LV, da Constituição Federal.



    Aduzem que a contribuição cobrada das empresas, em razão do risco de ocorrência de eventos incapacitantes por causas relacionadas ao ambiente de trabalho, deve guardar pertinência com o efetivo e real risco de ocorrência de acidentes.



    Afirmam que, com o advento do Decreto n. 6.042/2007, a alíquota da contribuição ao SAT devida pelas Recorrentes foi majorada, de 1% (um por cento) para 3% (três por cento), entretanto, sem a devida comprovação de aumento no número de acidentes de trabalho ocorridos no período.



    Asseveram que o acórdão, ao manter a alteração à contribuição ao SAT, introduzida pela Lei n. 11.430/2006 e pelo Decreto n. 6.042/2007, desvirtuou o que previsto no art. 22, II, da Lei n. 8.212/91.



    Postulam a reforma do acórdão recorrido, para que se reconheça a inexistência de relação jurídico-tributária entre as Recorrentes e a União, no que tange ao recolhimento da Contribuição ao SAT sob a alíquota instituída pelo Decreto n. 6.042/2009.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem concluiu que a majoração da alíquota da contribuição ao SAT, efetuada por meio do Decreto n. 6.042/2007, não violou o princípio da legalidade, uma vez que não inovou no ordenamento jurídico, de modo a criar contribuições ou alterar sua estrutura, mas apenas regulou suas alíquotas, em observância aos parâmetros previamente fixados em lei. A propósito, transcrevo excerto da sentença que aborda de maneira elucidativa o debate:



    Cumpre salientar que as alterações introduzidas pelo referido Decreto encontram seu fundamento legal no art. 22, §3°, da Lei 8.212/91, não havendo, portanto, qualquer violação ao princípio da legalidade, já que o Decreto n° 6.042/2007 não inova o ordenamento, de modo a criar contribuições ou alterar sua estrutura, apenas regulamentando suas alíquotas, em observância aos parâmetros previamente fixados em lei.



    .......................................................................................................



    Os critérios adotados, respaldados em novas estatísticas, demonstram a referibilidade, retributividade e o equilíbrio atuarial e financeiro, resultando no reenquadramento das atividades econômicas das autoras, de leve para grave, de forma que qualquer avaliação, por este Juízo, que extrapole o exame de legalidade e razoabilidade do referido ato normativo, representaria, necessariamente, invadir o mérito da discricionariedade técnica administrativa, sem qualquer base científica para tanto.



    A ótica da sentença foi reafirmada pelo acórdão: 



    No art. 202-A, §4°, I, do Decreto n° 6.042/07 ficou previsto que os índices de frequência, gravidade e custo serão calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se em conta a quantidade de benefícios incapacitantes, cujos agravos causadores da incapacidade tenham gerado beneficio com significância estatística capaz de estabelecer nexo epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida, acrescentada da quantidade de benefícios de pensão por morte acidentária. 



    Portanto, com base no nexo causal epidemiológico, firmado nos dados estatísticos das doenças ocupacionais em determinada empresa e catalogados pela Previdência Social com base nos benefícios efetivamente concedidos, haverá a presunção de que determinada doença foi causado pelo exercício do trabalho. 



    Assim, caberá à empresa provar que a doença ocupacional e o acidente de trabalho não foram causados pela atividade desenvolvida pelo trabalhador, pela inversão do ônus da prova em favor do acidentado.



    Conclui-se, assim, pela legalidade da aplicação do FAP - Fator Acidentário de Prevenção - no cálculo da contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.



     Quanto à alíquota de Contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, deve ser aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme teor da Súmula 351 do STJ. 



    Do exame dos autos, verifica-se que o embargante não se desincumbiu de ilidir a presunção de liquidez e certeza do título exequendo, nem apresentou prova capaz de desconstituí-lo.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que, no julgamento do RE 684.261/PR (substituído pelo RE 677.725/RS, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux), piloto do Tema n. 554/RG, assentou que: 



    (i) não ofende o princípio da legalidade a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave” feita por regulamento; 



    (ii) a alíquota de contribuição de 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) por cento, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa (em razão dos riscos ambientais do trabalho) poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento.



    O acórdão restou assim ementado, no ponto que aqui interessa:



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º. 



    (...)



    A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei nº 8.212/91, verbis: (...) III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003) .



    (RE 677.725/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 554, DJe de 16 de dezembro de 2021)



    Não se ignore, ainda, que, no julgamento da ADI 4.397, o Supremo declarou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para majorar, por ato infralegal, a alíquota da contribuição previdenciária destinada ao custeio do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), entendendo que a alíquota da contribuição para o SAT, no valor máximo de 6% (seis por cento), não se revela confiscatória. 



    A ementa restou assim redigida:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de verificação de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. Contribuição destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Seguro contra acidente do trabalho (SAT). Fator acidentário de prevenção (FAP). Artigo 10 da Lei nº 10.866/03. Matérias intimamente ligadas à estatística, à atuária e à pesquisa de campo. Otimização da função extrafiscal e da equidade. Inexistência de ofensa à proibição do confisco. 



    1. A Corte vem firmando orientação de que a legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é estrita ou fechada. Precedentes.



    2. A constitucionalidade da flexibilização do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto.



    (...)



    4. (...) O Poder Legislativo não abdicou de sua competência para legislar sobre a matéria. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos e outros padrões a serem observados pelo regulamento.



    5. Inexistência de ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal. A alíquota máxima da contribuição para o SAT é de 6% (maior alíquota básica majorada em cem por cento), a qual, por si só, não revela ser confiscatória.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 



    (ADI 4397, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 22 de fevereiro de 2022, grifei)



    Por fim, ressalto que dissentir das conclusões do Tribunal regional — quanto aos critérios utilizados para alterar a classificação de risco da atividade e, consequentemente, majorar a alíquota da contribuição ao SAT, ou quanto à observância da referibilidade, ou do equilíbrio atuarial no reenquadramento das atividades econômicas das Recorrentes, de leve para grave — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 8.212/1991 e Decreto n. 6.042/2007), esbarrando, ainda, no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, circunstância vedada em sede extraordinária. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE. LEI Nº 8.212/91. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DEMANDA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base em interpretação de legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/1991). Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia não encontra ressonância constitucional.



    O debate relativo à verificação de critérios para alterar a classificação de risco de atividade, para fins de majoração de alíquota da contribuição vertida ao SAT, reclama reexame de conjunto probatório inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 808.389-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de fevereiro de 2015, grifei)



     



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente